Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734683-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROSICLEIDE FERREIRA DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BRB Banco de Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 30297834) que, nos autos da Ação movida por Rosicleide Ferreira de Lima, deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos referentes aos empréstimos na conta corrente da Autora a 30% dos rendimentos líquidos dela, depois de excluídos os abatimentos compulsórios, sob pena de multa. Alega a parte Agravante, em resumo, a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que os contratos são lícitos e os descontos possuem previsão nas avenças firmadas. Aduz que não há limitação legal a descontos efetuados em conta corrente, conforme orientação do c. STJ. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conquanto, a priori, sejam relevantes os argumentos do Agravante, uma vez que a limitação a 30% (trinta por cento) prevista nas normas que tratam sobre a matéria estão adstritas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, sem abarcar os adimplidos de outra forma, o periculum in mora não se evidencia. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a soma dos valores das prestações dos empréstimos vigentes, cujos contratos foram juntados pela Autora (ID 104226735, fls. 1 e 10), perfaz o montante de R$ 2.741,06 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e seis centavos), quantia pouco superior ao montante equivalente a 30% (trinta por cento) dos vencimentos dela que, considerando o contracheque juntado ao ID 104227795, é de R$ 2.570,42 (dois mil, quinhentos e setenta reais e quarenta e dois centavos). Registre-se que eventuais diferenças a que o banco credor faça jus poderão ser cobradas após o devido julgamento da demanda, com os acréscimos previstos no contrato. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ressalte-se que a eg. Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça afetou, em 6/4/2021, os Recursos Especiais no 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP, sob a relatoria do em. Ministro Marco Aurélio Bellizze, ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/15), acerca do seguinte tema: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário.” (Tema 1085). Desse modo, por considerar que a solução da demanda depende da interpretação a ser conferida pela Corte Superior, determino o sobrestamento do processo de origem e deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Os autos deverão permanecer na Secretaria da eg. 8a Turma até o julgamento a ser realizado pelo c. STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator